Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE FAVORECIMENTO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL CIRCUNSTANCIADOS. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as versões da vítima e da genitora estão dissonantes das outras provas contidas nos autos – negativa judicial e extrajudicial do réu e versões trazidas pelas testemunhas de Defesa, das quais algumas afirmaram que a vítima era usada pela genitora para conseguir vantagens – há dúvidas sobre se os fatos ocorreram na forma narrada na denúncia, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença absolutória.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação criminal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. 2.1. A ausência de elementos de prova contundentes para amparar um édito condenatório, diante do acervo probatório frágil e sem coesão, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.